Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS. ESTAGIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INFECÇÃO DECORRENTE DE PUNÇÃO COM VACINA PARA BRUCELOSE. MIOSCARDITE INFECCIOSA. DANO PERMANENTE. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇAS. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, consistente em punção com vacina para brucelose, que teria ocasionado miocardite infecciosa com fibrose.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida indenização securitária por invalidez permanente advinda de doença adquirida após acidente de trabalho, à luz das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada não está nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada de laudos médicos, pois compete ao magistrado analisar as provas necessárias e úteis à solução da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O contrato de seguro encerra relação jurídica regida pelo microssistema de defesa do consumidor. Quanto à empresa seguradora, suas obrigações estão estabelecidas em contrato que tem por objeto garantir riscos previamente delimitados (art. 757 do CC). A cláusula que exclui cobertura para doenças, ainda que desencadeadas por acidente, é clara, objetiva e não abusiva. Trata-se de restrição transparente voltada a preservar o equilíbrio contratual e dela teve plena ciência o beneficiário, com o que afronta não houve ao postulado da boa-fé objetiva.
5. O relatório médico juntado aos autos atesta ter resultado ao autor “dano permanente”, não invalidez permanente nem incapacidade irreversível. Ademais, a apólice exclui expressamente cobertura para doenças, não sendo possível impor à seguradora responsabilidade por evento não abrangido pelo contrato.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 370; art. 371; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o. CC: art. 757. CDC: art. 2o; art. 3o; art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0007531-51.2017.8.07.0009, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 17.03.2020. TJDFT, APC 0701521-70.2024.8.07.0019, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 17.06.2025.